Tribunal: TJDFT
Processo: 0738885-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0738885-70.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUNIO PATRICIO DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Junio Patrício de Lima contra a decisão do Juízo da 8a Vara Fazendária, de indeferimento da medida de urgência consistente na habilitação do autor no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos - CHOAEM (processo 0745120-05.2023). Eis o teor da decisão ora revista: Diante d O autor ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para compelir o réu a considerá-lo apto para o Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos – CHOAEM, regido pelo Edital no 56/2023 e conceda novo prazo para recurso da correção da redação. Para fundamentar o seu pleito sustenta o autor que foi considerado apto no resultado preliminar de apresentação de documentos para comprovação dos requisitos editalícios, mas foi publicado o edital de resultado dos recursos e divulgação dos candidatos que teriam a redação corrigida (Edital no 76/202), no qual foi considerado inapto por não possuir tempo mínimo de 18 (dezoito) anos de serviço policial militar, até a data de inscrição no processo seletivo. Afirma que recorreu da decisão, mas o indeferimento foi mantido e que possui 12 anos, 10 meses e 27 anos de serviço policial militar na PMDF e somados ao seu tempo no Exército de 9 anos, 7 meses e 25 dias, totaliza 22 anos, 6 meses e 17 dias, consequentemente, preenche o requisito do item 3.1.2 do Edital. Destaca que a Lei 12.086/2009 utiliza o termo tempo de serviço na Corporação e a modificação constante no edital restringiu indevidamente a disposição legal. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. O edital de abertura dispõe no item 3.1.2 (ID 168502156, pág. 2) que o candidato deve possuir, no mínimo, 18 (dezoito) anos de serviço policial militar, até a data da inscrição no processo seletivo. O autor reconhece expressamente que não possui o tempo de serviço policial militar, mas afirma que deve ser computado o tempo no Exército, porém não há previsão no edital quanto a essa possibilidade, restando evidenciado que o autor não preenche o requisito estabelecido. Embora o autor afirme que o conceito de tempo de serviço aplicável é aquele expresso no artigo 121, § 1o do Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal, Lei 7.289/84, o qual incluiu o tempo prestado nas Forças Armadas, trata-se de conceito genérico de tempo de serviço efetivo, ao passo que o artigo 119 é expresso quanto ao tempo na Polícia Militar deixando claro que será computado a partir da data de sua inclusão, matricula em órgão de formação de policiais-militares ou nomeação para posto ou graduação na Policia Militar. Nesse sentido, o artigo 32, inciso III da Lei no 12.086/2009, assim impõe a aplicação do requisito replicado no Edital. Vejamos: Art. 32. Para inclusão nos QOPMA, QOPME e QOPMM, o policial militar deverá: (...) III - possuir, no mínimo, 18 (dezoito) anos de serviço policial militar, até a data da inscrição do processo seletivo; Portanto, a previsão editalícia possui amparo normativo e apresenta a interpretação da lei em sua literalidade, não sendo aplicar isoladamente dispositivos que apresentam o conceito amplo pretendido pelo autor. Ademais, a pretensão do autor ofende a Constituição Federal, pois objetiva violar o princípio da isonomia com aval do Poder Judiciário, já que todos os demais candidatos foram obrigados a observar os requisitos e as datas do edital, mas ele pretende que seja admitida uma exceção interpretativa em seu benefício. Assim, não restou demonstrada a plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. A parte agravante informa que teria sido considerado inapto no processo de habilitação, porque não teria cumprido a exigência do item 3.1.2 do Edital n. 66/2023, qual seja “possuir, no mínimo dezoito anos de serviço policial militar, até a data da inscrição no processo seletivo”. Afirma o agravante que “já cumpriu todos os requisitos, tendo tempo total de efetivo serviço, pois possui 12 anos, 10 meses e 27 dias de serviço policial militar na PMDF e somados ao seu tempo no Exército de 9 anos, 7 meses e 25 dias, totalizando 22 anos, 6 meses e 17 dias, consequentemente preenchendo o total requisito do item 3.1.2 do Edital”. Sustenta que existiria contrariedade no edital, uma vez que o item 3.1.2 reproduz literalmente o texto da Lei 12.086/2009, ao tempo em que o item 11.6 restringe o tempo de serviço como policial militar ao “tempo de serviço na corporação”. Aduz que “o Estatuto dos Policiais Militares da PMDF, Lei no 7.289/84, na forma do art. 121 §3 inciso I considera a expressão “efetivo tempo de serviço militar”, do referido Estatuto dos Policiais Militares da PMDF, o tempo contado a partir do ingresso na PMDF acrescido do tempo de serviço prestado nas forças armadas ou em outras Polícias Militares, por serem serviços da mesma natureza.” Pede, em liminar, a concessão da tutela antecipada, para “determinar que o agravante seja habilitado no concurso CHOAEM e obtenha o direito de realizar a matrícula no curso de formação, conforme classificação, até o julgamento do mérito". No mérito, pede o provimento do agravo, “para que seja declarado que o Agravante preenche todos os requisitos dado a interpretação, conforme o ordenamento legal aplicável para considerar suprido os requisitos de tempo de efetivo serviço policial militar do agravante, que contabiliza mais de 20 anos de efetivo serviço, suprindo assim o requisito legal elencado no art. 32 inciso III da lei 12.086/2009”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A matéria devolvida a este órgão gravita em torno do cômputo do tempo de serviço nas Forças Armadas (exército) para o fim de atendimento ao item 3.1.2 do Edital n. 66/2023 (Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos - CHOAEM), qual seja, “possuir, no mínimo dezoito anos de serviço policial militar, até a data da inscrição no processo seletivo”. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada ao ponto de autorizar a antecipação da tutela. No caso concreto, o agravante não preenche o requisito legal e editalício. Isso porque, no período da inscrição, conforme por ele informado, possuía “12 anos, 10 meses e 27 dias de serviço policial militar na PMDF”, sendo que, no restante do período (“9 anos, 7 meses e 25 dias”), exerceu suas funções no Exército. Esta Segunda Turma Cível do TJDFT já se manifestou no sentido de que “o serviço policial militar é aquele prestado apenas na Polícia Militar do Distrito Federal e não nas Forças Armadas (...) A distinção entre as carreiras da Polícia Militar do Distrito Federal e das Forças Armadas tem sede na própria Constituição Federal, cada uma em capítulo próprio. Enquanto as atribuições desta estão afetas à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem, as daquela estão relacionadas com a segurança pública, preservação da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Apesar das atividades assemelharem-se, em razão do uso de armas, hierarquia e coerção para a ordem, possuem finalidades e atribuições distintas (REsp 1357121/DF)." (8a Turma Cível, 07005596020188070018, rel. designado Des. Mario-Zam Belmiro, DJe de 24/10/2018). O conceito estatutário trazido no art. 121 da Lei no 7.289/84, que computa como "tempo de efetivo serviço" o acréscimo de tempo passado nas Forças Armadas e outras Organizações Policiais Militares, difere da exigência prevista no art. 32, inciso III, Lei no 12.086/2009, que tem a finalidade específica de inscrição em concurso público” (TJDFT. 2a Turma Cível, acórdão 1186737, Relator: JOÃO EGMONT, DJE: 23/7/2019). Nesse mesmo sentido, os acórdãos das Turmas Cíveis do TJDFT: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS, ESPECIALISTAS E MÚSICOS - CHOAEM. CERTAME. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO. FORÇAS ARMADAS. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O serviço policial militar é aquele prestado na Polícia Militar do Distrito Federal e não nas Forças Armadas. 2. De acordo com o item 3.1, alínea "c", do Edital n.o 049-DGP/PMDF, o participante deveria possuir, no mínimo, dezoito anos de serviço policial militar, sob pena de ser excluído do certame, sem qualquer classificação 3. RECURSO DESPROVIDO. (Acórdão 1219867, 07125601420178070018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no PJe: 11/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS, ESPECIALISTAS E MÚSICOS - CHOAEM. CERTAME. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO. FORÇAS ARMADAS. POLÍCIA MILITAR. ATRIBUIÇÕES DISTINTAS. 1. O serviço policial militar é aquele prestado na Polícia Militar do Distrito Federal e não nas Forças Armadas. 2. Ao tratar do tempo de serviço na Polícia Militar, o art. 119 da Lei 7.289/1984 determina que o início da contagem se dá a partir da inclusão, matrícula em órgão ou Curso de Formação, afastando-se as demais contagens de tempo, tal como tempo de forças armadas transcorrido antes do ingresso na corporação. 3. A distinção entre as carreiras da Polícia Militar do Distrito Federal e das Forças Armadas tem sede na própria Constituição Federal, cada uma em capítulo próprio. Enquanto as atribuições desta estão afetas à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem, as daquela estão relacionadas com a segurança pública, preservação da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Apesar das atividades assemelharem-se, em razão do uso de armas, hierarquia e coerção para a ordem, possuem finalidades e atribuições distintas (REsp 1357121/DF). 4. Remessa necessária e recurso voluntário providos para denegar a segurança. (Acórdão 1130313, 07005596020188070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, , Relator Designado:MARIO-ZAM BELMIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2018, publicado no DJE: 24/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, os fatos e as evidências catalogadas não são suficientes para o reconhecimento da presença dos requisitos à concessão da medida liminar inaudita altera parte. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro a tutela antecipada. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 22 de setembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator